Tribunal: STF
Processo: HC 217654
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de José Vitor Inácio Lima contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 164.136/MG (documento eletrônico 11).



    Os impetrantes alegam, em síntese, que 



    “[...] a c. Sexta Turma entendeu que a gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente e a imaginária reiteração delitiva justificariam o decreto prisional.



    Entretanto, com o devido respeito, tem-se que essa assertiva não prospera.



    Em primeiro lugar, porque os crimes pelos quais o paciente foi denunciado não teriam sido cometidos com violência ou grave ameaça, situação essa que foi reconhecida no próprio acórdão.



    Além disso, não se depreende dos autos qualquer indício de que José Vitor estaria praticando esses delitos no seio de alguma organização ou associação criminosa.



    Nessa direção, frisa-se que o art. 282, §§ 4º e 6º, do Código de Processo Penal, sobretudo com o advento da Lei 13.964/2019, determina que a imposição da prisão preventiva é a ultima ratio.



    Assim, é mais razoável que no caso em tela se aplique, NO MÁXIMO, as medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) em observância à regra de progressividade das restrições pessoais” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem:



    “A. Seja conhecido e processado o presente habeas corpus;



    B. A CONCESSÃO INTEGRAL DA ORDEM, a fim de que seja REVOGADA a prisão preventiva imposta ao paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP),



    C. Seja intimada a defesa da inclusão em mesa do presente writ.



    Antes, porém, do julgamento final do writ, PLEITEIA-SE A CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM, para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva do ora paciente nos autos 0003739-30.2021.8.13.0382, com ou sem a aplicação das cautelares previstas no art. 319 do CPP” (págs. 10-11 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Transcrevo agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE FORAGIDO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    2. Na espécie, a ordem de prisão encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, já que o agravante ‘teria arquitetado e forjado a prática do roubo de um caminhão, apropriando-se da carga avaliada cm R$ 268.817,20 (duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e dezessete reais e vinte e dois centavos) e, ainda, ameaçado o corréu Alexandre (ID 6139713004. p. 17/19)’. Destacou o Magistrado de piso, ainda, a reiteração delitiva do agravante, a qual, embora impugnada pela defesa – sob a alegação que seriam anotações antigas –, não pode ser desprezada para fins de se aquilatar a imprescindibilidade da medida extrema. É que pontuou o Juiz que, ‘ainda que no Juízo da Comarca de Três Pontas tenha sido arquivada investigação em relação às diligências da ‘Operação Chico Mendes’, este foi apenas um dos fundamentos complementares da decisão que decretou a custódia cautelar, subsistindo os demais. Ademais, não obstante o referido arquivamento, persiste ação penal da Comarca de Três Pontas/MG com denúncia recebida, sendo José Inácio acusado de praticar os crimes previstos no art. 180, § 1° e § 2°, do Código Penal e art. 16 da Lei n°. 10.826/03 (ID 7767838056), indicando a reiteração delitiva do réu. Além disso, conforme CACs (ID 7272948073 e 7272948075), José Vítor é portador de maus antecedentes’. Frisou a decisão de primeiro grau, também, que, ‘apesar de decretada a prisão cautelar, o acusado encontra-se foragido, a indicar a intenção de esquivar-se da aplicação da lei penal’. Portanto, a ordem de prisão está justificada na necessidade de garantia da ordem pública e para eventual aplicação da lei penal.



    3. Constatado que a tese de ausência de contemporaneidade não foi enfrentada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça está impedido de examinar o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 11).



    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu-se que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Ademais, frise-se, a circunstância de o paciente ter-se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva:



    “[…]



    Frisou a decisão de primeiro grau, também, que, ‘apesar de decretada a prisão cautelar, o acusado encontra-se foragido, a indicar a intenção de esquivar-se da aplicação da lei penal’ (e-STJ fl. 19)” (sítio eletrônico do STJ).



    Nessa esteira:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.



    II – A circunstância de o paciente ter-se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.



    III – Ordem denegada” (HC 122.857/TO, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF. Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator